Tribunal: TJDFT
Processo: 0700257-11.2025.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE ACÓRDÃO. ARTIGO 1030, II, DO CPC. PRESCRIÇÃO. PASEP. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame de Acórdão, na forma do art. 1.030, II, do CPC, a partir de provocação da Presidência do Tribunal, diante de possível divergência entre decisão da 2a Turma Cível e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO), que trata do prazo prescricional para pretensões de ressarcimento por desfalques em contas vinculadas ao PASEP. O acórdão impugnado havia reconhecido a prescrição da pretensão, considerando como termo inicial a data do saque integral dos valores, ocorrido em 13/09/2010, com a ação judicial ajuizada apenas em 09/01/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido diverge da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, no tocante à definição do termo inicial da contagem do prazo prescricional em ações que discutem desfalques em conta vinculada ao PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.150 do STJ fixou que o termo inicial do prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil) é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques ocorridos na conta vinculada ao PASEP.
4. A 2a Turma Cível entendeu que, no caso concreto, a ciência inequívoca dos alegados desfalques ocorreu no momento do saque integral dos valores, em 13/09/2010, ocasião em que a autora teve acesso à integralidade do saldo, não havendo demonstração de fato superveniente que justifique termo inicial posterior.
5. A reapreciação da controvérsia demonstra que o acórdão recorrido aplicou corretamente a tese firmada no Tema 1.150 à luz das particularidades do caso concreto, inexistindo dissonância com o precedente obrigatório.
6. Em juízo negativo de retratação, conclui-se pela manutenção do acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, por decurso do prazo decenal entre o saque dos valores e o ajuizamento da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
2. O termo inicial da contagem do prazo é o momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, o que pode coincidir com a data do saque integral dos valores, se não houver prova de ciência posterior.
3. Não há retratação de acórdão que reconhece a prescrição com base em análise concreta dos autos, alinhada à tese firmada no Tema 1.150 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030, II, e 1.040, II; CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 23.06.2021 (Tema 1.150/STJ).